Tribunal: TCU
Processo: 027.081/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de José Maria Siqueira, na condição de servidor público, de Evandro Vieira de Oliveira, de Francisca Rosimeire de Almeida Costa e de Francisco Luzimar Siqueira, como terceiros responsáveis (procuradores), em razão de habilitação e concessão de benefício assistencial ao idoso, mediante a inserção de dados fictícios no sistema da Previdência Social, no âmbito da Agência de Previdência Social Senador Pompeu, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de José Maria Siqueira, na condição de servidor público, de Evandro Vieira de Oliveira, de Francisca Rosimeire de Almeida Costa e de Francisco Luzimar Siqueira, como terceiros responsáveis (procuradores), em razão de habilitação e concessão de benefício assistencial ao idoso, mediante a inserção de dados fictícios no sistema da Previdência Social, no âmbito da Agência de Previdência Social Senador Pompeu, vinculada à Gerência Executiva do INSS em Juazeiro do Norte/CE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. enviar cópia desta decisão ao INSS e ao espólio e/ou herdeiros de José Maria Siqueira, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.